Tribunal: STF
Processo: MS 40420
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e Outro, em face de ato coator atribuído ao Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 012.643/2021-1, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/196.



    Em sua petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas da União e, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente.



    Narra que, em 30.7.2010, celebrou o Convênio BNB/Fundeci nº 2010/196 com o Banco do Nordeste do Brasil, cujo objeto era a execução de “Sistemas de informações para apoiar a elaboração e análise financeira de projetos produtivos”, com prazo para prestação de contas em 29.12.2012.



    Argumenta que “a fase interna da referida Tomada de Contas Especial, voltada à apuração das supostas irregularidades, já se encontrava fulminada pela prescrição desde sua origem, haja vista que apenas em 13 de agosto de 2018 foram expedidas notificações às partes interessadas, para que prestassem esclarecimentos preliminares” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que “[N]ão obstante tal constatação — inclusive corroborada nos próprios autos do Processo nº TC 012.643/2021-1, em trâmite perante a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União — a decisão proferida nos autos preferiu não aceitar a incidência da questão de ordem pública referente à prescrição, julgou irregulares as contas dos Impetrantes, determinando-lhes o recolhimento solidário de valores atualizados do débito, acrescido de juros retroativos a época da prestação de contas do convênio, bem como a aplicação de multa individual (...)” (eDOC 1, p. 2).



    Menciona a existência de direito líquido e certo ao reconhecimento da prescrição, já que “a Tomada de Contas Especial teve por objeto de controle a prestação de contas da execução física e financeira do Convênio BNB/FUNDECI nº 2010/196, versando, pois, sobre eventos ocorridos no interregno de 30/07/2010 a 30/10/2012, e cuja data para a prestação de contas findava em 29/12/2012” (eDOC 1, p. 5).



    Aponta como marco inicial do prazo prescricional a data do fato gerador da obrigação de prestar contas, em 29.12.2012, e como marco interruptivo a data da ciência dos interessados sobre as supostas irregularidades, em 13.8.2018, momento em que as partes foram notificadas no âmbito da fase interna da tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil.



    Nesses termos, sustenta que “entre a ocorrência do fato gerador e a notificação válida das partes, transcorreram mais de cinco anos, lapso suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva” (eDOC 1, p. 7).



    Indica, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, em 4.7.2017, data indicada pelo TCU como marco interruptivo da prescrição, não houve qualquer notificação válida dos interessados, razão pela qual a instauração da tomada de contas especial, em 3.2.2021, deu-se mais de três anos após o alegado marco interruptivo.



    Segundo alega, a notificação encaminhada ao Sr. Barros Neto, em 4.7.2017, não configura ciência válida da impetrante acerca dos fatos a ela imputados, já que a essa altura ele não mais ocupava o cargo de presidente da associação ora impetrante, tendo em vista o término de sua gestão, em 19.10.2015. Assim, considera que a notificação válida ocorreu apenas em 13.8.2018, mediante aviso de recebimento.



    Salienta que a mencionada notificação, enviada à sede da associação em nome do presidente anterior, não poderia ter sido respondida pelo presidente atual da associação, sob pena de caracterização do crime de violação de correspondência, previsto no art. 151 do CP, sendo-lhe, pois, defeso prestar as informações solicitadas pelo Banco do Nordeste.



    Por fim, reitera que “considerando a data estipulada para a prestação de contas em 29/12/2012 e a data da primeira notificação VÁLIDA dos Impetrantes ocorrida em 16/08/2018 (Peças 34 e 36 - Avisos de recebimentos anexos), é forçoso concluir pela transcorrência de lapso temporal superior a cinco anos, sete meses e dezessete dias sem qualquer notificação válida das partes” (eDOC 1, p. 24).



    Prossegue argumentando que a prescrição teria ocorrido mesmo que se adotasse a data da efetiva prestação de contas, tendo em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data de apresentação das contas, em 4.2.2013, e a primeira notificação válida da impetrante, em 16.8.2018.



    Requer a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do ressarcimento e sanção pecuniária impostos à parte impetrante, bem como para impedir sua negativação junto ao Serasa e ao Cadin, além da eventual comunicação ao Ministério Público Federal e Estadual, e à Advocacia-Geral da União. 



    No mérito, pugna pela concessão da segurança para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição sancionatória do TCU ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo a anular os Acórdãos nºs 8.968/2024, 6.563/2024 e 1.213/2024, todos prolatados pela 1ª Câmara do TCU nos autos da TC nº 012.643/2021-1.



    Dispenso a requisição de informações da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A questão discutida nos autos diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial 012.643/2021-1.



    No caso, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/196, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e a Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin.



    O mencionado contrato tinha por objeto a execução de “sistemas de informações para apoiar a elaboração e análise financeira de projetos produtivos’, visando conceber metodologias e levantar informações visando à formatação de dois bancos de dados com a finalidade de subsidiar o processo de elaboração e análise de projetos produtivos, sendo um de indicadores de preços médios de atividades produtivas agropecuárias e outro de parâmetros econômico-financeiros de setores industriais e rurais” (eDOC 25, p. 6).



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que, em 3.2.2021, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. autorizou a instauração de tomada de contas especial diante da constatação de irregularidade quanto ao atingimento parcial dos objetivos e metas previstos no plano de trabalho e ausência de nexo de causalidade entre parcela dos recursos recebidos e as despesas efetuadas no âmbito do Convênio FUNDECI nº 2010/196 (eDOC 25, p. 6-7).



    Especificamente em relação à ocorrência da prescrição, o Acórdão nº 1.213/2024-TCU-1ª Câmara, consignou o seguinte:



    “21. No caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 4/2/2013, data em que a prestação de contas final foi apresentada (peça 25). 



    22. Verificam-se, nos presentes autos, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição principal, ocorridos tanto na fase interna como na fase externa desta TCE: 



    22.1. Fase interna:



    a) Ofício 2017/490/296, de 27/6/2017, recebido em 4/7/2017 (peças 31 e 32) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    b) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-390, de 13/8/2018, recebida em 16/8/2018 (peças 33 e 34) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    c) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-391, de 13/8/2018, recebida em 16/8/2018 (peças 35 e 36) – notificação de José de Paula Barros Neto; 



    d) Relatório de Análise Financeira, de 2/8/2018 (peça 38); 



    e) Parecer sobre Relatório Técnico Final, de 13/8/2018 (peça 37); 



    f) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-410, de 22/8/2018, recebida em 27/8/2018 (peças 40 e 41) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    g) Relatório de Reanálise Técnica, de 20/1/2020 (peça 60); 



    h) Relatório de Reanálise Financeira, de 7/2/2020 (peça 59); 



    i) Relatório de Medidas Administrativas – 2020/1674-096, de 17/4/2020 (peça 61); 



    j) Relatório de Pressupostos de Tomada de Contas Especial, de 13/1/2021, aprovado em 14/1/2021 (peças 66 e 67); 



    k) Relatório do Tomador de Contas Especial, de 1º/2/2021 (peça 72); 



    l) Parecer da Auditoria Interna, de 2/3/2021 (peça 74); 



    m)Relatório de Auditoria E-TCE 89/2021, da CGU, de 29/3/2021 (peça 76); 



    n) Certificado de Auditoria E-TCE 89/2021, da CGU, de 31/3/2021 (peça 76); 



    o) Parecer do Dirigente de Controle Interno E-TCE 89/2021, de 5/4/2021 (peça 78); 



    p) Pronunciamento Ministerial, de 8/4/2021 (peça 79). 



    21.2. Faze externa:



    a) Autuação do processo no TCU: 9/4/2021; 



    b) Instrução Técnica da SecexTCE, de 18/1/2022 (peça 83); 



    c) Pronunciamento da 4ª Diretoria da SecexTCE, de 19/1/2022 (peças 84); 



    d) Pronunciamento da SecexTCE, de 20/1/2022 (peça 85); 



    q) Ofício 0915/2022-TCU/Seproc, de 20/1/2022, recebido em 7/2/2022 (peças 88 e 91) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    r) Ofício 0914/2022-TCU/Seproc, de 20/1/2022, recebido em 7/2/2022 (peças 89 e 90) – notificação de José de Paula Barros Neto; 



    e) Análises de Pedidos de Prorrogação de Prazo, de 24/2/2022 (peças 96 e 97); 



    f) Instrução Técnica da SecexTCE, de 6/7/2022 (peça 99); 



    g) Pronunciamento da 4ª Diretoria da SecexTCE, de 7/7/2022 (peças 100); 



    h) Pronunciamento da SecexTCE, de 8/7/2022 (peça 101); 



    i) Parecer do MPTCU, de 8/8/2022 (peça 104); 



    j) Despacho do Ministro Relator, de 20/8/2022 (peça 105).



    22. Ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, bem como a sequência de eventos processuais indicados no item anterior, os quais têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 5º da Resolução TCU 344/2022, conclui-se que não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre cada evento processual e o seguinte. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF acima mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, não ocorreu, nos autos, a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória para o TCU. 



    23. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 4/2/2013, na mesma data em que se iniciou a contagem da prescrição principal, uma vez que a irregularidade apurada é relativa à não comprovação parcial da execução física. 



    24. Verificam-se, nos presentes autos, os seguintes eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente, ocorridos tanto na fase interna como na fase externa desta TCE: 



    22.1. Fase interna: 



    a) Ofício 2017/490/296, de 27/6/2017, recebido em 4/7/2017 (peças 31 e 32) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    b) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-390, de 13/8/2018, recebida em 16/8/2018 (peças 33 e 34) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    c) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-391, de 13/8/2018, recebida em 16/8/2018 (peças 35 e 36) – notificação de José de Paula Barros Neto; 



    d) Relatório de Análise Financeira, de 2/8/2018 (peça 38); 



    e) Parecer sobre Relatório Técnico Final, de 13/8/2018 (peça 37); 



    f) Notificação Projeto Estratégico TCE 2018/556-410, de 22/8/2018, recebida em 27/8/2018 (peças 40 e 41) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    g) Relatório de Reanálise Técnica, de 20/1/2020 (peça 60); 



    h) Relatório de Reanálise Financeira, de 7/2/2020 (peça 59); 



    i) Relatório de Medidas Administrativas – 2020/1674-096, de 17/4/2020 (peça 61); 



    j) Relatório de Pressupostos de Tomada de Contas Especial, de 13/1/2021, aprovado em 14/1/2021 (peças 66 e 67); 



    k) Relatório do Tomador de Contas Especial, de 1º/2/2021 (peça 72); 



    l) Parecer da Auditoria Interna, de 2/3/2021 (peça 74); 



    m)Relatório de Auditoria E-TCE 89/2021, da CGU, de 29/3/2021 (peça 76); 



    n) Certificado de Auditoria E-TCE 89/2021, da CGU, de 31/3/2021 (peça 76); 



    o) Parecer do Dirigente de Controle Interno E-TCE 89/2021, de 5/4/2021 (peça 78); 



    p) Pronunciamento Ministerial, de 8/4/2021 (peça 79). 



    21.2. Faz externa: 



    a) Autuação do processo no TCU: 9/4/2021; 



    b) Instrução Técnica da SecexTCE, de 18/1/2022 (peça 83); 



    c) Pronunciamento da 4ª Diretoria da SecexTCE, de 19/1/2022 (peças 84); 



    d) Pronunciamento da SecexTCE, de 20/1/2022 (peça 85); 



    q) Ofício 0915/2022-TCU/Seproc, de 20/1/2022, recebido em 7/2/2022 (peças 88 e 91) – notificação da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin; 



    r) Ofício 0914/2022-TCU/Seproc, de 20/1/2022, recebido em 7/2/2022 (peças 89 e 90) – notificação de José de Paula Barros Neto; 



    e) Análises de Pedidos de Prorrogação de Prazo, de 24/2/2022 (peças 96 e 97); 



    f) Instrução Técnica da SecexTCE, de 6/7/2022 (peça 99); 



    g) Pronunciamento da 4ª Diretoria da SecexTCE, de 7/7/2022 (peças 100); 



    h) Pronunciamento da SecexTCE, de 8/7/2022 (peça 101); 



    i) Parecer do MPTCU, de 8/8/2022 (peça 104); 



    j) Despacho do Ministro Relator, de 20/8/2022 (peça 105). 



    25. Levando-se em consideração a vigente regulamentação do Tribunal, bem como os eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente, relacionados no item anterior, conclui-se que houve o transcurso de mais de 3 (três) anos entre o termo inicial (4/2/2013) e o primeiro evento processual interruptivo (4/7/2017). Dessa forma, ocorreu a prescrição intercorrente, devendo-se propor o arquivamento do processo, com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 



    26. Nada obstante, apesar de caracterizada a prescrição intercorrente, por dever de ofício, serão examinadas as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis.” (eDOC 25, p. 10-12)



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a alegação de prescrição.



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada”. (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012).



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu à redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso)



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário.



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; e MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso)



    Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV - pela decisão condenatória recorrível.”



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico.



    Prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um deter